Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751528-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA em desfavor do JUIZO DA DECIMA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA. A ação principal (autos n.o 0738494-20.2020.8.07.0001) consiste em reparação de danos materiais e morais, ajuizada por LUIZ UBIRAJARA LACERDA em face de BANCO DO BRASIL, inicialmente distribuída à 18a Vara Cível de Brasília. Em decisão (ID n.o 176878461 do processo n.o 0738494-20.2020.8.07.0001) o Juízo suscitado declinou da competência sob a alegação de que a parte autora tem domicílio em Ceilândia/DF, local em que é situada a agência bancária em que percebe seus rendimentos e onde requereu o seu extrato do PASEP. Por este motivo, entendeu não ser competente para o julgamento da demanda, pois apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, possui agências em todo território nacional e em todas as regiões administrativas do DF e que admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outras circunscrições judiciárias, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, diante desse cenário, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Recebidos os autos n.o 0738494-20.2020.8.07.0001, o Juízo da PRIMEIRA VARA CIVIL DE CEILÂNDIA suscitou o presente conflito negativo de competência sob a arguição de que o declínio de ofício de competência relativa é vedado pelo ordenamento pátrio. Afirmou ser inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula n.o 33 do STJ. Isso posto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0738494-20.2020.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Expeça-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador